Tribunal: TJDFT
Processo: 0715969-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. ACOLHIMENTO. PESSOA JURÍDICA ALCANÇADA PELA MEDIDA. PENHORA. EXECUTIVO DEFLAGRADO HÁ MUITO. PARTE DO FATURAMENTO DA PESSOA JURÍDICA TRADUZIDO EM CRÉDITOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. FATURAMENTO MENSAL CIRCUNSCRITO AOS CRÉDITOS ALCANÇADOS PELA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DETERMINAÇÃO PRESERVADA. PRELIMINARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA.AUSÊNCIADE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÕES REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTIO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III).
2. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
3. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo haver se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, descerrando que, enfocando o recurso a matéria efetivamente decidida, insubsistente a arguição de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
4. Conquanto inexorável que, em já estando revestido de aparato material apto a legitimar a perseguição do crédito que titulariza pela via executiva, ao credor é resguardado o direito de, de forma incidental, reclamar no próprio bojo do processo executivo medidas acautelatórias destinadas a resguardar a efetividade da execução, notadamente a antecipação do arresto antes da efetivação das diligências destinadas à ultimação da citação do excutido, cuidando-se de cumprimento de sentença há muito deflagrado e havendo sido decretada a desconsideração da personalidade jurídica da executada, passando os atos expropriatórios a alcançarem terceira empresa, a medida constritiva que lhe fora direcionada não ostenta caráter cautelar, traduzindo ato de expropriação patrimonial direta com o objetivo de satisfazer o crédito executado.
5. A despeito de se reconhecer possível a penhora de parte do faturamento de sociedade empresária, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota, à medida em que o faturamento da empresa, em suma, não traduz o retorno lucrativo com o empreendimento que desenvolve como atividade fim do seu objeto social.
6. Consideradas as cautelas necessárias à efetivação da penhora de parcela do faturamento traduzido no que é auferido pela empresa à guisa de créditos contratuais, a medida, ausente prova de que seu faturamento circunscreve-se aos créditos alcançados parcialmente pela constrição, afetando a continuidade do empreendimento e a satisfação das obrigações que a afetam, deve ser preservada como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que a afetara por força de desconsideração da personalidade jurídica da executada originária, sem que a medida possa ser qualificada como ofensa ao princípio da menor onerosidade ante sua resistência em solver espontaneamente o débito que a alcançara, conquanto ostente condições para esse desiderato.
7. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime.